Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL. APURAÇÃO DA FRAÇÃO DESTINADA AO EX-CONSORTE. AFERIÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. PARAMETRIZAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA. EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. APURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AGREGAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NO AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO RESTRITA À HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação à fase cognitiva subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos.

2. Aferido que a apuração efetivada no ambiente da liquidação da sentença que reconhecera e declarara dissolvida a união estável que enlaçara os litigantes, partilhando o patrimônio comum, cingira-se a determinar o percentual incidente sobre o imóvel objeto do litígio que compete ao ex-consorte, sem estabelecer sua expressão pecuniária, nos exatos moldes do prefixado no título judicial, não sobeja possível a pretensão de que se faça incidir sobre o apurado atualização monetária e encargos de mora não previstos no título, porquanto, a par da necessidade de observância à coisa julgada formada, sequer monetizado o direito liquidado, inexistindo parâmetro para a incidência postulada.

3. Consubstanciando a liquidação de sentença incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, somente excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, sobeja legítimo o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.